Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o ato administrativo que o considerou inapto, na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, no concurso público para provimento de vagas no cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.

2. O embargante aduz que o julgado é omisso. Sustenta que não houve violação ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, dada a especificidade das funções públicas desempenhadas dos componentes das forças de segurança pública e que o caso deve ser analisado sob a ótica dos princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado consignou, com suporte no entendimento estampado no Tema 22 do STF, que não se mostra legítima a eliminação do candidato do concurso pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal e sem que exista lei formal que justifique a eliminação. Ainda, registrou que a eliminação sob o fundamento genérico de violação ao item 16.11 do edital configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.